Tribunal: TJDFT
Processo: 0702623-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702623-53.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALOMAO FREIRE DE ALENCAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência com o objetivo de compelir o Ente Distrital a custear tratamento fora do domicílio. Pede a antecipação da tutela recursal tendo em vista que é paciente transplantado hepático, cujo procedimento foi realizado no Hospital Universitário de Fortaleza-CE e teve agendada consulta para o dia 06/12/2024. DECIDO. Preparo dispensado tendo tendo em vista que restou demonstrada a condição de hipossuficiência financeira, motivo pelo qual concedo a gratuidade de justiça. Nos termos do art. 80, I do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, conheço do recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Na origem foi designada audiência de justificação para oitiva dos médicos indicados pelo magistrado a qual será realizada no dia 07/11/2024 às 17 horas. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora